Tribunal: TJBA
Processo: 0000285-37.2010.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000285-37.2010.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s)
:

APELADO: MARILEIDE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES, DENIS RODRIGUES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI MUNICIPAL N. 133/1996. CONTAGEM DO PRAZO PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DE ADMISSÃO NOSERVIÇO PÚBLICO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou procedente em parte o pedido formulado na origem para condenar a Municipalidade ao pagamento de Adicional por Tempo de Serviço, observando-se como termo inicial para recebimento do benefício o ingresso no serviço público e a prescrição em relação ao período superior a 05 (cinco) anos contados do ajuizamento da ação.

2. O art. 250 da Lei Municipal n. 133/1996 expressamente previu a extinção dos contratos de trabalho, com a transferência dos servidores que adquiriram estabilidade no regime celetista para o regime Estatutário, determinando o cômputo do tempo de serviço prestado ininterruptamente ao Município, a partir da data de admissão, para efeito de concessão de vantagens.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia perfilha orientação segundo a qual a Lei Municipal n. 133/1996 autorizou a contagem do tempo de serviço a partir da data de admissão para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (TJ-BA - APL: 00003607620108050063 VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CONCEIÇÃO DO COITÉ, Relator: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2022).

6. Com base nas razões expendidas, tem-se que a sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo
está em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, impondo-se, por isso mesmo, a sua manutenção.

7. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação interposta no âmbito do processo n.

0000285-37.2010.8.05.0063
, figurando como parte Apelante o
MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO COITE,
e como parte Apelada
MARILEIDE DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR